Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATOS FRAUDULENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM REPARATÓRIO.
1. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. Se a fraude na celebração dos contratos bancários é incontroversa, deve ser prestigiada a sentença que condenou a instituição financeira a compensar os danos morais experimentados pelo consumidor que teve o nome indevidamente inscrito nos serviços de proteção ao crédito.
3. A inscrição indevida é bastante para aflorar o dano moral, cuja reparação foi fixada na origem em R$5.000,00, valor este que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Fica o recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários pela ausência de contrarrazões.